Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos etc. O presente feito encontra-se suficientemente instruído, razão pela qual dispenso as informações por parte do d. Juiz do conhecimento. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.